Tribunal: TJBA
Processo: 8005795-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005795-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: DANIELA CRISTINA DA SILVA GUEDES

Advogado(s)
:
LUCIANA DE QUADROS CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PUBLICAÇÃO REGULAR EM DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. MATÉRIAS NÃO COGNOSCÍVEIS EM PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Rejeita-se a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões, pois a matéria relativa à ausência de intimação prévia já havia sido suscitada na Exceção de Pré-executividade, inexistindo inovação em sede recursal.

O cumprimento de sentença em análise se refere a obrigação de pagar quantia, não se aplicando a Súmula 410 do STJ, que trata exclusivamente da imposição de multa em obrigações de fazer ou não fazer.

A publicação regular no Diário da Justiça Eletrônico supre a exigência de ciência do devedor, afastando alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal.

A Exceção de Pré-executividade constitui meio de defesa restrito a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, não sendo cabível a alegação de excesso de execução que dependa de dilação probatória ou análise detalhada de cálculos.

A decisão agravada se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que limita a exceção de pré-executividade às matérias manifestamente verificáveis, afastando discussões que demandem prova complexa.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8005795-59.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - BANCO DO BRASIL S/A

e, como
Agravad
a
- DANIELA CRISTINA DA SILVA GUEDES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e
negar
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, julgando, por consequência,
prejudicado
o
Agravo Interno
de
Id.
78014190
, nos termos do voto da
r
elatora.

Salvador/BA

R